Tribunal: STF
Processo: ARE 1498929
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 46, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cuida-se de execução provisória promovida objetivando o pagamento de benefício previdenciário aos pensionistas da Associação (AAFC), nos termos da decisão do colendo STF, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes. Determinação de pagamento conforme decidido pelo colendo STF - Insurgência que não procede, na espécie, em especial com relação ao fundamento de violação à EC nº 103/2019, que não faz parte da decisão do Ministro do STF - Decisum agravado que não se mostra ilegal, abusivo ou teratológico. Ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Manutenção dos capítulos da r. decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 50 e 64), ambos foram rejeitados (Docs. 55 e 69).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 60), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; e 37, § 15, da CF/1988; e 7º da EC 103/2019, “por ter reconhecido o direito à complementação de pensão após a entrada em vigor da mais recente Reforma da Previdência” (Doc. 60, fl. 3).



    Assevera que “o §15 do art. 37 da CRFB veda categoricamente a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte a partir de 13 de novembro de 2019” (Doc. 60, fl. 10).



    Nessa linha, pondera que “a redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019. Nesses termos, o fato de ser dependente do titular de complementação em algum momento não garante, por si, direito adquirido à complementação de pensão para ninguém” (Doc. 60, fl. 11).



    Aduz que “o direito à complementação de pensão é um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei”, desse modo “a existência ou não de direito à complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria” (Doc. 60, fl. 14).



    Assim, conclui que o recorrido não tem direito à complementação de pensão, pois óbito do instituidor ocorreu em momento posterior à vigência da norma constitucional (§ 15, do art. 37, da CF, incluído pela EC nº 103/2019), a qual veda expressamente a complementação de pensão de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes (Doc. 60, fl. 12).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 88).



    No Agravo (Doc. 101), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 46, fl. 7):



    “Analisando-se os autos principais, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença nº 0028350-04.2021.8.26.0053, promovido pela Associação dos Aposentados da Fundação CESP (AAFC) em face da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S/A, Fazenda do Estado de São Paulo e Fundação CESP, decorrente da medida liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, que suspendeu os efeitos dos acórdãos proferidos nos recursos de apelação nº 9060935-43.2006.8.26.0000 e nº 0002104-44.2016.8.26.0053, até manifestação definitiva sobre a matéria. 



    Pois bem. 



    Impende salientar, que se trata de verba alimentar, presumivelmente indispensável ao sustento dos beneficiários da Associação, e o próprio juízo a quo, ao proferir a decisão atacada, destacou ter a decisão do colendo STF determinou a “manutenção de TODAS as condições e critérios de complementação das APOSENTADORIAS E PENSÕES estatuídas pela Lei Estadual nº 4.819/1958” (fls. 73), e que os pensionistas deverão receber pelo regime da mesma lei, “ainda que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974” (fls. 74). 



    Assim, eventuais questionamentos referentes à EC nº 103/2019, devem ser levados diretamente ao colendo STF, na medida em que se trata de cumprimento de decisão de lá emanada. 



    Está muito claro, pelo que depreende da decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que a determinação é a de que todos os beneficiários deverão voltar a receber pelo regime da mesma lei, mesmo que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974. 



    Sobre a EC nº 103/2019, não faz parte da decisão do Ministro discussão acerca de seu alcance, não se podendo presumir que tenha maior alcance, ainda mais considerando que não houve modulação da decisão. 



    Por fim, não vislumbrado o perigo de dano ao erário, pois na hipótese de reforma, os valores pagos em sede de cumprimento provisório poderão ser descontados do benefício previdenciário já percebido pelos beneficiários, consoante previsão legal. 



    Acrescente-se que não se verifica nulidade na decisão agravada, a qual tem como fundamento a própria decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o que se pretende cumprir. E, sobre a EC nº 103/2019, a decisão bem esclareceu que “se deve haver alteração da decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moraes em razão da Emenda Constitucional nº 103/19, tal questionamento deve ser levado ao STF cabendo a este juízo tão somente viabilizar o cumprimento da ordem como foi esclarecido por diversas vezes” (fls. 74). 



    Não houve, ao ver deste Relator, ofensa aos artigos 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal, bem como violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC, considerando que a reprodução da decisão do Supremo se faz pertinente, na medida que é ela que se quer fazer cumprir. 



    Cabe ressaltar, por fim, que em sede de agravo de instrumento, não cabe adentrar ao mérito da ação principal, cabendo, portanto, apenas averiguar se, no caso, estão presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido (parágrafo único, do art. 995, do CPC/2015).”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, observa-se que o Juízo de origem consignou expressamente que “em sede de agravo de instrumento, não cabe adentrar ao mérito da ação principal”. As razões do extraordinário, todavia, não lograram infirmar esse fundamento, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional local (Lei 4.819/2009), aplicando-se ao caso o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.453.448-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 22/5/2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.445.501-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/3/2024)



    Envolvendo a mesma questão, citem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.445.501/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/10/2023; ARE 1.443.403/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/5/2024; e ARE 1.453.448/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PENSIONISTA DE SERVIDOR MORTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente